Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015863-35.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 50539958) interposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 44545958):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. (N.U 1015863-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por C. H. D. S. M., manteve a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer n. 891262.2018.8.11.0037 - Cód. 226155, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega violação aos artigos 22, I, 24, XI, e 96, I, “a”, da Constituição Federal, ao argumento de que a referida Resolução não apenas extrapolou por completo o poder de organização administrativa conferido pela Constituição aos Tribunais, mas a própria Câmara Julgadora, no acórdão recorrido, violou o artigo supracitado ao lhe distorcer completamente o sentido e utilizá-lo para justificar a sua inconstitucional elaboração de ato normativo primário.
Argumenta que “é perfeitamente possível que o Tribunal de Justiça modifique sua organização administrativa para torná-la mais condizente com o interesse público. Contudo, estas modificações de atribuições das varas, em hipótese nenhuma, poderiam contrariar as normas processuais estabelecidas pela União no exercício de sua competência privativa”. (id 50539958 - p. 7)
Salienta que “o acórdão recorrido defendeu a validade da Resolução no 09/2019 no artigo 24, XI, CF, o qual prevê a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Todavia, novamente a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi equivocada, já que, como visto, a criação de nova competência absoluta não se trata de matéria procedimental, mas de matéria processual – que só poderia ser versada pela União”. (id 50539958 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 50602978).
Contrarrazões no id 53777493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, ante a provável ofensa aos artigos 22, I, 24, XI, e 96, I, “a”, da Constituição Federal, o Recorrente alega que a criação de nova competência absoluta, in casu, da Vara da Fazenda Pública, retirando da vara da Infância e Juventude a competência para processar e julgar demanda em que menor pleiteia o fornecimento de medicamento, não se trata de matéria procedimental (competência concorrente) prevista no artigo 24, XI, CF, mas de matéria processual, que só poderia ser versada pela União (competência privativa).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015863-35.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50539954) interposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 44545958):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. (N.U 1015863-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por C. H. D. S. M., manteve a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer n. 891262.2018.8.11.0037 - Cód. 226155, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil; e artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, da Lei n. 8.069/90, ao argumento de que a competência do Juízo da Infância e Juventude, no caso de ação proposta para efetivar ao menor seu direito à saúde, é o foro onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão do Poder Público, que, in casu, coincide com o domicílio do infante.
Assevera que o tratamento dado por esta lei especial - ECA decorre da premente necessidade de proteção daqueles que já se encontram em posição de vulnerabilidade, à luz dos princípios da proteção integral da criança e da garantia de prioridade absoluta de atendimento.
Recurso tempestivo (id 50602978).
Contrarrazões no id 53777492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
A partir da provável ofensa aos artigos aos artigos 52, parágrafo único, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil; e artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, da Lei n. 8.069/90, o Recorrente sustenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência da Vara Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância da doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto-juvenil.
Assevera que “o Autor nesta hipótese reside na cidade de Primavera do Leste e, tendo seu processo julgado em Várzea Grande, não invariavelmente terá que se deslocar até a comarca longínqua, sempre que necessitar prestar ou receber informações do Juízo, bem como quando houver a necessidade de produzir provas, o que patentemente cria embaraço ao seu acesso à justiça”. (id 50539954 - p. 7)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por outro lado, salutar a colação de julgado do STJ, no sentido de que é absoluta a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude para a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente, como na hipótese dos autos. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.
2. Na forma da jurisprudência do STJ, "a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016) 3. Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado.
4. Recurso Especial provido”. (REsp 1833909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII